Tribunal: TJBA
Processo: 8000183-66.2024.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000183-66.2024.8.05.0133 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: SIVALDO MATIAS LOPES Advogado(s): AMANDA SANTOS DE AMORIM ROCHA, DANIELA BRITO OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE ITORORO Advogado(s): EMENTA Apelação Cível. Ação de Cobrança de Adicional de Periculosidade. Sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de adicional de periculosidade para Servidor Público do Município de Itororó ( Vigilante). Ausência de regulamentação local específica. Apelação Mérito . A norma constitucional que prevê adicional de periculosidade possui eficácia limitada, dependendo de previsão na legislação do ente federativo respectivo. Tratando-se de servidor público estatutário, não é cabível aplicação direta do artigo 193 da CLT. 5 - Imprescindível lei específica local para reconhecimento do direito ao adicional de periculosidade, em respeito à autonomia municipal, em observância da tese firmada no IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 - Tema 07 julgado por este Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Sentença mantida. Apelação improvida.